Tribunal: TJDFT
Processo: 0717422-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717422-51.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS NOVAES APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Banco do Brasil S/A (ID no 31156745) contra o acordão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 30965569). 2. Intimem-se os embargados para apresentar resposta ao recurso em 5 (cinco) dias, sem prejuízo do que consta do item seguinte. 3. Roga-se aos embargados que apresentem contrarrazões até sexta-feira (10/12/2021) para viabilizar o julgamento do recurso na sessão telepresencial agendada para 15/12/2021, a última sessão de 2021. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO